Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento quimioterápico da autora com o fármaco Ribociclibe, conforme indicação médica de fl. 33 – Diante de indicação médica expressa, não prevalece a negativa de custeio de medicamente associado a tratamento oncológico, mesmo que seja de uso domiciliar – Ausência do medicamento no rol

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento quimioterápico da autora com o fármaco Ribociclibe, conforme indicação médica de fl. 33 – Diante de indicação médica expressa, não prevalece a negativa de custeio de medicamente associado a tratamento oncológico, mesmo que seja de uso domiciliar – Ausência do medicamento no rol meramente exemplificativo da ANS, demais disso, que não impede o seu custeio pela operadora de plano de saúde ré – Inteligência das Súmulas nos 95 e 102 deste TJSP - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Apelo não provido, com observação